Tribunal: STJ
Processo: 1500087-86.2025.8.26.0556
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137191 - SP(2025/0503285-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEITE DE MOURA
ADVOGADOS
: ALEX MARTINS - SP389820
LUANA CAROLINE SAMPAIO MARTINS - SP406030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
divergência não comprovada,
e impossibilidade de alegação de
Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ
divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso
habeas corpus
ordinário.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Ainda que assim não fosse, as questões apresentadas no recurso especial já foram examinadas
em julgamento anterior, configurando reiteração de pedidos já apreciados no HC 1.032.724/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da

Súmula 182/STJ.
2. A reiteração de pedidos já apreciados em julgamento anterior não justifica o conhecimento do
recurso.
Documento eletrônico VDA54676680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0af78bac-1cd6-4160-8d99-2cf6d044e75b

STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0af78bac-1cd6-4160-8d99-2cf6d044e75b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137191 - SP(2025/0503285-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEITE DE MOURA
ADVOGADOS
: ALEX MARTINS - SP389820
LUANA CAROLINE SAMPAIO MARTINS - SP406030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
divergência não comprovada,
e impossibilidade de alegação de
Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ
divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso
habeas corpus
ordinário.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54676913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:18
Código de Controle do Documento: c960e26c-df0d-46dc-a035-7d1ebfaaee48

5. Ainda que assim não fosse, as questões apresentadas no recurso especial já foram examinadas
em julgamento anterior, configurando reiteração de pedidos já apreciados no HC 1.032.724/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da

Súmula 182/STJ.
2. A reiteração de pedidos já apreciados em julgamento anterior não justifica o conhecimento do
recurso.
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VICTOR LEITE DE MOURA
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso
especial, à luz do
parágrafo único, I, do RISTJ, por ausência de impugnação específica,
art. 253,
com incidência da
(e-STJ, fls. 709-710).
Súmula 182/STJ
A parte agravante alega que teriam sido impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada, apontando nulidades nas provas por buscas pessoal e domiciliar sem justa
causa, além de confissão obtida sob intimidação. Subsidiariamente, defende a atipicidade da
posse de duas munições desacompanhadas de arma, com base no princípio da insignificância, e
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
apontando
art. 33,
Lei 11.343/2006,
primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos de dedicação a atividade
criminosa.
Ao final, requer:
a reconsideração da decisão agravada para conhecer do agravo
a)
em recurso especial;
a admissão e provimento do recurso especial, com reconhecimento da
b)
ilicitude das provas e absolvição; ou, subsidiariamente,
a atipicidade da posse de munição e a
c)
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
com a fixação do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial aberto; e, liminarmente, a revogação da prisão preventiva (e-STJ, fls. 739-740).
Documento eletrônico VDA54676913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:18
Código de Controle do Documento: c960e26c-df0d-46dc-a035-7d1ebfaaee48

O Ministério Público Federal manifestou-se à fl. 753 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o recurso especial foi inadmitido diante
dos seguintes fundamentos: divergência não comprovada,
de indicação de artigo
ausência/erro
de lei federal violado -
e impossibilidade de alegação de
Súmula 284/STF,Súmula 7/STJ
divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso
habeas corpus
ordinário.
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não incidiriam os mencionados óbices,
reiterando as razões do recurso especial (e-STJ, fls. 670-694)
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Documento eletrônico VDA54676913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:18
Código de Controle do Documento: c960e26c-df0d-46dc-a035-7d1ebfaaee48

6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no
relatora
AREsp n. 1.789.363/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no RHC n.
relator
128.660/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/8/2020,
)
24/8/2020.

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos d a decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA54676913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:18
Código de Controle do Documento: c960e26c-df0d-46dc-a035-7d1ebfaaee48

específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos". (
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ainda que assim não fosse, as questões apresentadas no recurso especial foram
examinadas por ocasião do julgamento do
n.
tratando-se,
Habeas Corpus
1.032.724/SP,
portanto, de reiteração de pedidos já apreciados por esta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:18
Código de Controle do Documento: c960e26c-df0d-46dc-a035-7d1ebfaaee48

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0503285-8
AREsp 3.137.191 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000878620258260556 15000878620258260556271412025 271412025
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEITE DE MOURA
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
ADVOGADA
: LUANA CAROLINE SAMPAIO MARTINS - SP406030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ELIXANDRE PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEITE DE MOURA
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
ADVOGADA
: LUANA CAROLINE SAMPAIO MARTINS - SP406030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426058454496142904=0@
2025/0503285-8 - AREsp 3137191 Petição : 2026/0008924-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:39:06
Código de Controle do Documento: 8576606F-51CE-4341-8853-D9AE0EE93EBA